Tribunal: CARF
Processo: 10494.000698/2008-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10494.000698/2008-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.739 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ANDRE D. TECNOLOGIA E SERVIÇOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
presente julgamento em diligência para que os presentes autos voltem á Unidade de Origem para
que esta cientifique, no endereço correto, nos termos do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, a
ora Recorrente, do Acórdão DRJ e, que a Recorrente confirme se mantem as razões recursais
apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto com as devidas adições, o relatório da primeira instância.

Trata o presente processo dos autos de infração de fls. 01 a 25 por meio dos quais
são feitas as seguintes exigências: fls- 02 a 15
1 - R$ 71.135,34 (setenta e um mil, cento e trinta e cinco reais e trinta e quatro
centavos) a título de Imposto de Importação.
2 - RS 106.703,01 (cento e seis mil, setecentos e três reais e um centavo) a título de
Multa de Ofício de 150% (art 44, E da Lei n° 9.430/96).
3 - RS 409.805,12 (quatrocentos e nove mil, oitocentos e cinco reais e doze
centavos) de Multa do Controle Administrativo (art. 631, L do Decreto n°
4.543/2002 -art. 88, parágrafo único da MP n° 2.158-35/2001). fls. 16 a 25
4 - R$ 72.107,21 (setenta e dois mil, cento e sete reais e vinte e um centavos) de
Imposto sobre Produtos Industrializados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10494.000698/2008-78
Fl. 2060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000698/2008-78

5 -R$ 108.160,82(cento e oito mili cento e sessenta reais e oitenta e dois centavos) á
título de Multa de ofício de 150% (art. 80, II, da Lei n° 4.502/64, com redação do
art. 45 da Lei n° 9.430/96).
Os juros de mora lançados foram calculados até 29/11/2008.
Registra-se, de .plano, que por enquanto manifestaremos os principais tópicos do
relatório fiscal,, visando-demonstrar resumidamente os elementos trazidos pela
fiscalização que baseou a autuação em.tela. Posteriormente, os lançamentos
efetuados pela fiscalização, com os respectivos elementos de prova e as razões da
defesa apresentada pelo contribuinte e responsável solidário, serão tratados de forma
detalhada.
2. Vários documentos foram encontrados nas dependências da Securitech POA
durante a execução do MBA n° 70024553,Icomo / cópias de faturas comerciais de
fornecedores estrangeiros com preços muito maiores do que aqueles declarados
pelos importadores das mercadorias negociadas pela Securitech. POA, assim como
demonstrativos de pagamentos efetuados ou a serem efetuados ao exterior,
referentes às importações dessas mercadorias.
3. Os demonstrativos de pagamentos efetuados ou a serem efetuados ao exterior,
referentes a importações realizadas, com valores muito maiores do que os realizados
pelo sistema regular de câmbio, evidenciam que a diferença entre o valor negociado
(efetivo) e o valor pago por meio do fechamento.de contratos de câmbio (valor
declarado) foi remetido ao exterior ilegalmente.
4. A existência de faturas comerciais verdadeiras de fornecedores estrangeiros,
controles de pagamentos ao exterior para estes mesmos fornecedores, direta ou
indiretamente, em conjunto com outros documentos encontrados, comprovam
também que o real importador, importador de fato, real adquirente das mercadorias
estrangeiras era a Securitech POA, que utilizava importadores de fachada para se
ocultar nas operações de importação.
5. A Securitech POA utilizou esquemas fraudulentos de importação, simulando
operações normais de importação, em conluio com importadores de fachada pseudo
exportadores e com os próprios exportadores/fabricantes dos produtos/m^ Para isso,
seus importadores de fachada apresentavam faturas, no mínimo, ideologicamente
falsas em seus despachos de importação, pois as mesmas não traduziam a real
negociação efetivada entre o real importador (Securitech POA) e os seus
fornecedores estrangeiros, ocultando o real adquirente e declarando preços
subfaturados.
6. O crédito tributário lançado relativo as infrações originadas pela ¦ prática de
subfaturamento dos preços de importação foi contra a empresa Securitech POA,
tendo a empresa Seaair Internacional Comércio Exterior Ltda como responsável
tributário.
Prosseguindo, a fiscalização descreve a negociação referente à compra, a venda e ao
pagamento de mercadorias estrangeiras efetuada peia Securitec Relata que as
compras eram realizadas, essencialmente, por André Donadio e por Ângela
Santander Garbarino, funcionária da sociedade Securitech POA. Descreve, também,
os métodos utilizados pela Securitech para subfaturar as importações e os
procedimentos adotados para efetuar os pagamentos no exterior.
Por fim, demonstra o método usado para determinar a verdadeira base de cálculo dos
tributos incidentes nas importações realizadas pela; Securitech POA.
Cientificada em 15/12/2008 ,(As. 03),/ a empresa Securitech POA apresentou, em
13/01/2009, a impugnação de As. 1.121 a 1.241, arguindo, em síntese:
1- Requer, em preliminar, a nulidade do lançamento:
• Por entender que o mesmo é intempestivo e qu^ houve cerceamento do direito de
defesa. Aduz que deve ser aberto um processo de valoração, intimando o importador
a prestar informação sobre a valoração da mercadoria. Também, que somente no
caso de recusa do atendimento às exigências ou de respostas insuficientes é que a
autoridade fiscal poderá decidir pela impossibilidade da aplicação do método do
valor de transação.
• Pela presença de documentos redigidos em língua estrangeira sem a devi<ia
tradução para o vernáculo.
Fl. 2061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000698/2008-78

• Por erro de identificação do sujeito, passivo. Defende que é terceiro de boa fé, não
é o importador, nem tão pouco praticou qualquer transgressão ou violação :aos
princípios que norteiam a importação por conta própria ou por ordem de terceiros.
2 — No mérito, requer a improcedência dos autos de infração em razão:
• Da empresa Trading Granzotto (sic) - Referida empresa, da qual a ' impugnante é
cliente, encontra-se devidamente legalizada perante todos os órgãos é repartições
públicas, portanto autorizada está a emitir notas fiscais das vendas das mercadorias
importadas. Logo, as aquisições feitas pela Securitech POA são absolutamente
regulares. Assim, as acusações representam uma mera suposição, sem qualquer
credibilidade.
• Do pretenso subfaturamento - A acusação de prática de subfaturamento dos preços
declarados, objetivando sonegar IPI, simplesmente não pode ser considerada
autêntica, uma vez que a impugnante não importou qualquer mercadoria ou produto
estrangeiro. Ainda, se tal; fato ocorreu, a irregularidade não pode ser imputada à
impugnante, mas sim a quem importou as mercadorias.
Da legalidade, legitimidade e independência das revendas - O fisco presumiu que as
vendas de produtos da Securitech, efetuadas as demais empresas denominadas de
"pontos de vendas" ou "revendas" seriam irregulares, No entanto, as indigitadas
revendas são empresas absolutamente independentes, não passando de simples
clientes da impugnante.
Das aquisições no mercado interno de produtos importados - O fisco estava
prejulgando as operações realizadas, inadmitindo que a Securitech pudesse ter
adquirido mercadoria importada no mercado interno, como foi feito e comprovado,
pelas faturas emitidas pelas trading ou estabelecimentos nacionais importadores,
devidamente legalizados e autorizados para tanto.
Das presunções, indícios e suposições - Todas as afirmativas,'^ fisco, analisadas até
o momento, não passam de singelas presunções; conjecturas e suposições
absolutamente equivocadas^^
Da pretensa ocultação do verdadeiro importador - O fisco jamais^ comprovou, ou
demonstrou a existência de quaisquer adiantamentos, pagamentos ou remessa,
mesmo porque eles nunca existiram. Como conseqüência, nunca houve a alegada
interposição de terceiros. A Securitech, por conseguinte, adquiriu as mercadorias
importadas já nacionalizadas, o que descaracteriza a pretensão dos fisco de afirmar
que a impugnante é a real importadora das mercadorias apreendidas.
Dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - A jurisprudência na âmbito
do Poder Judiciário é unânime no sentido de que o fisco deve obedecer òs preceitos
da proporcionalidade e da razoabilidade, cujos postulados são primordiais nos casos
de apreensão de mercadorias, justamente para mitigar procedimentos injustificados
quando fundado em presunções e indícios não comprovados. -
Da boa fé da impugnante em suas transações negociais e comerciais - O trabalho
realizado pelo fisco, fica claro que a empresa, seus sócios ou funcionários, não
atuavam;, ou sequer participavam de qualquer operação fraudulenta. A
documentação fiscal e contábil apresentada à fiscalização comprova que a empresa
Securitech POA adquiria no mercado os produtos da marca 'Taradox", ou quaisquer
outros, para revendê-los aos seus clientes e revendedores.
Da rejeição do fisco aos documentos fiscais e aos registros contábeis da empresa -
As mercadorias foram integralmente respaldadas através de planilhas, que
conciliavam os documentos fiscais com as mercadorias adquiridas dos diversos
fornecedores da impugnante, remanescendo em aberto, somente, produtos obsoletos
ou sem qualquer utilização, situação que, por si só, demonstrou a mais absoluta
ausência de dolo, fraude ou simulação que pudessem ter causado algum tipo de
prejuízo ao Erário Nacional. Também, que embora todas as mercadorias tivessem
sido conciliadas com notas fiscais de fornecedores, comprovando efetivamente as
suas compras, o fisco simplesmente desconsiderou a sua condição de mera
adquirente, preferindo acusá-la da prática de irregularidades totalmente absurdas;
Da impossibilidade de presunção na imputação de subfaturamento - Há que se
questionar onde estaria comprovado^ no relatório fiscal, a prova e a demonstração
cabal e inequívoca de que a impugnante teria promovido o alegado subfaturamento.
Fl. 2062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000698/2008-78

O relatório limita-se tão somente a presumir a ocorrência do subfaturamento a partir
de meras tabelas de preços e cotações de compras, que não são, nem de longe, os
meios de prova juridicamente aceitos e válidos para a efetiva comprovação do
subfaturamento.
Da inexistência de acréscimo patrimonial da sociedade ou dos seus sócios.
Demonstração da incoerência do alegado subfaturamento - O patrimônio líquido da
impugnante, no período compreendido entre 2003 e 2006, regrediu. Por sua vez, o
patrimônio pessoal dos sócios teve uma pífia evolução.
Da valoração aduaneira. Critérios equivocados - O fisco desconsiderou os valores
declarados nas DIs e supôs que os preços 'Verdadeiros" destas importações havidas
entre 2003 a 2006 seriam aqueles - contidos nas cotações realizadas em datas
bastante posteriores a tais importações.
• Da impossibilidade do arbitramento do valor por simples cotação de preços - Que a
apuração do valor aduaneiro não seguiu os trâmites previstos na legislação e que não
houve possibilidade de reexame do procedimento de valoração anteriormente à
lavratura do auto de infração, com apresentação de dados novos, não solicitados,
pelo descumprimento por parte dos autuantes do art. 32 daINSRFn°16/98.
• Do efetivo exame comparativo com outras importações similares -Que o relatório
fiscal não apresenta nenhuma, uma sequer, operação de importação realizada por
outra empresa com preços superiores aqueles praticados pelas trading, verdadeiras e
únicas adquirentes das mercadorias.
Da impossibilidade de imposição concomitante das multas do controle
administrativo (D) com as multas agravadas do II e IPI -Tem-se que a sobreposição
da multa ap controle administrativo do II é absolutamente indevida, porquanto já há
a imposição de multas de ofício da forma mais agravada, isto é, à razão de 150%.
Por fim, não sendo declarada a nulidade dos autos de infração requer a
improcedência dos mesmos.
A empresa Seaair Internacional Comércio Exterior Ltda, qualificada no presente
auto de infração como responsável solidária, foi cientificada em 15/12/2008, As. 27,
apresentando impugnação em 14/01/2009, fls. 1.555, arguindo que impugna todos os
fatos alegados no auto de infração, seguindo a linha de defesa da empresa autuada, a
Securitech POA. Também, resguarda. o direito de impugnar a qualquer manifestação
desse órgão, com relação ao mérito da sujeição passiva a que foi submetida.
Encaminhado o presente processo, nos termos do regimento interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), que trata da manifestação de inconformidade

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
mpugnação.

Assunto: Imposto sobre à Importação – II
Período de apuração: 16/12/2003 a 09/02/2004
SUBFATURAMENTO. EXIGÊNCIA BAS DIFERENÇAS DE TRIBUTOS
DEVIDOS. NA IMPORTAÇÃO.
Constatada a ocorrência de subfaturamento nas importações, impõe-se o
lançamento das diferenças de tributos que deixaram de ser recolhidos em
razão da declaração a maior do valor aduaneiro das mercadorias.
FRAUDE DOCUMENTAL PENALIDADES. AGRAVAMENTO DA
MULTA DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Comprovado o subfaturamento nas importações e, uma vez caracterizada a
fraude fiscal, é aplicável a multa de que trata ò art. 44, ii, da Lei n° 9.430, de
1996, sobre os tributos não recolhidos.
Assunto: Normas Gerais de direito tributário
Período de apuração: 16/12/2003 a 09/02/2009
NULIDADE.' CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FASE
INQUISITÓRIA.
Os procedimentos da autoridade fiscalizadora têm natureza inquisitória, não
se sujeitando necessariamente ao contraditório os atos lavrados nesta fase.
Fl. 2063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000698/2008-78

Somente depois de lavrado o auto de infração e instalado o litígio
administrativo é que se pode falar em obediência aos ditames do princípio do
contraditório e da ampla defesa.
DOCUMENTO
EM
IDIOMA
.
ESTRANGEIRO.
VALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA,
Em se tratando de documento redigido em língua estrangeira cuja tradução
não é indispensável para sua compreensão, a interpretação, teleológica da
legislação processual conduz para a conclusão que não é razoável negar-lhes
eficácia de prova.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 16/12/2003 a 09/02/2009
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A impugnação deve- mencionar os motivos de fato e de direito em que
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Nos
termos do art. 17- do Decreto. n° 70.235/72, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestadas tornando-se definitivo
o lançamento.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 16/12/2003 a 09/02/2009
SUBFATURAMENTO NA IMPORTAÇÃO.
Nos casos de subfaturamento, aplica-se a multa do controle administrativo,
equivalente a 100% do valor da diferença entre o preço declarado e o
efetivamente praticado na importação, nos termos do art. 169, II e §6° do
Decreto-leí n2 37 de 18 de novembro de 1966 (art. 631,1 do Decreto n°
4.543/2002 - art 88, parágrafo único da mp no 2.158- 35/2001).
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido

A ciência da decisão foi feita ao devedor principal Securitech Tecnologia em Segurança
Ltda. em 19/03/2010 (fl. 1595 a 1596) e do devedor solidário Seair Internacional - Comércio Exterior
Ltda. em 16/03/2010 (fls. 1593 a 1594). Foi apresentado recurso voluntário pela Securitech em
19/04/2010 (fls.1630 a 1744) e pela Seair em 16/04/2010 (fls. 1746 a 1807).

Em 19/04/2010 a empresa Seair apresentou petição, alegando que a intimação realizada
em 19/04/2010 foi encaminhada ao antigo endereço da empresa na Av. Brigadeiro Faria Lima no 1903,
Conjunto 13, São Paulo –SP.

Prossegue a Seair afirmando que o seu atual endereço a Rua Rego Freitas, no 185, loja
02, São Paulo – SP já constava dos cadastros da Receita Federal na data da ciência da decisão da DRJ,
para comprovar a sua alegação junta ficha de cadastro do CNPJ, com data de 19/04/2019, onde consta
como endereço a Rua Rego Freitas, 1805, Loja 02, São Paulo – SP.

Com estas informações pede que o recurso voluntário apresentado em 16/04/2010 seja
considerado tempestivo e tenha o seu regular julgamento por este Conselho.

Foi, então, por esta Turma Julgadora, a Resolução no 3301-001.295, assim redigida :

A teor do relato existe uma questão preliminar a ser solucionada, no que diz respeito
a tempestividade do recurso voluntário apresentado pela Seair Internacional.

Segundo as alegações da Seair, a intimação da decisão da DRJ foi encaminhada ao
antigo endereço da Recorrente e, portanto não pode ser considerado como termo
inicial para contagem do prazo legal para interposição do recurso voluntário.

Fl. 2064
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000698/2008-78

A ficha do CNPJ apesentado pela Seair em 19/04/2010 consta endereço diferente
daquele constante do Termo de Intimação de ciência da decisão da DRJ.

Entretanto, a ficha de CNPJ apresentada pela Recorrente consta a data de
19/04/2010. Para confirmar o equivoco no endereço da intimação da decisão de
primeira instância é necessário confirmar que o endereço da empresa na Rua Rego
Freitas, 1805, Loja 02, São Paulo – SP constava dos cadastros da RFB na data da
emissão do Termo de Intimação da decisão da DRJ (fls. 1587)

Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem informe o endereço da empresa Seair Internacional - Comércio
Exterior Ltda. que constava dos cadastros da RFB na data da lavratura do Termo de
Intimação de decisão da DRJ (fl. 1587).

Em resposta á diligência, a DRF/PORTO ALEGRE informou :

A ora recorrente apresentou petição, ás fls. 2054/2058.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
A questão levantada diz respeito á intimação e ciência da Recorrente.
A Recorrente apresentou a seguinte petição, ás e-fls. 2000/2004 :
Fl. 2065
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000698/2008-78

Fl. 2066
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000698/2008-78

Fl. 2067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3301-001.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000698/2008-78

........................................................................................

Fl. 2068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3301-001.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000698/2008-78

Este é o documento que consta das e-fls. 1593 destes autos.

Fl. 2069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3301-001.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000698/2008-78

Também consta dos autos cópia do cartão CNPJ da Recorrente, em consulta
datada de 19/04/2010 :

Consta, também, destes autos, cópia d\ alteração cadastral, ratificando o endereço
da recorrente :
Fl. 2070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3301-001.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000698/2008-78

Portanto, é procedente o inconformismo da recorrente.
Tratando-se de matéria de ordem pública, entendemos que a correta intimação das
partes do litígio deve estar de forma límpida e sem qualquer empecilho para o exercício do
direito de defesa, em homenagem ao Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla
Defesa.
Apesar da apresentação de Recurso Voluntário, o que atesta a ciência dos termos
da autuação pela Recorrente, entendemos que a situação processual deva ser regularizada, uma
vez que os presentes autos envolvem matérias como interposição fraudulenta e responsabilidade
solidária, qual seja, envolve mais de um sujeito passivo, sendo que todas as partes envolvidas
devem ter situação equânime nos autos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para
que os presentes autos voltem á Unidade de Origem para que esta cientifique, no endereço
Fl. 2071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3301-001.739 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10494.000698/2008-78

correto, nos termos do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, a ora Recorrente, do Acórdão DRJ
e, que a Recorrente confirme se mantem as razões recursais apresentadas.
E o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator

Fl. 2072
DF CARF MF
Documento nato-digital